Tribunal: TJBA
Processo: 8003715-56.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8003715-56.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): ADOLFO SOUSA ROZA (OAB:BA19313-A), WILSON BARBOSA DA SILVA (OAB:BA14012-A) APELADO: MARILEUSA SOUZA MENESES Advogado(s): LARA DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB:BA40686-A), PABLINE FRANCO BOMFIM (OAB:BA71578-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. MUDANÇA DE NÍVEL. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA PELO MEC ANTES DO INÍCIO DO CURSO. INVALIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município em face de sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública (professora) para concessão de progressão funcional vertical (Nível III) e pagamento de retroativos, com base em certificado de pós-graduação lato sensu. II. Questão em discussão Discute-se a constitucionalidade da progressão funcional vertical prevista na lei municipal (suposta transposição de cargos) e a validade do título acadêmico apresentado pela servidora, considerando que a instituição de ensino foi descredenciada pelo MEC antes do início do curso. III. Razões de decidir A progressão funcional vertical, baseada na obtenção de maior titulação dentro da mesma carreira do magistério, não configura provimento derivado ou transposição de cargos vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF, mas sim desenvolvimento na carreira amparado constitucionalmente. O princípio da legalidade administrativa exige que os títulos apresentados para fins de evolução funcional sejam emitidos por instituições regularmente credenciadas. Comprovado nos autos que a instituição de ensino foi descredenciada e proibida de admitir novos alunos pelo MEC em 2010, e que a servidora iniciou o curso somente em 2012, o certificado não possui validade jurídica para fins de progressão funcional perante a Administração Pública. A ausência de título válido impede o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 2.164/2011 para a mudança de nível. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Tese de julgamento: "1. É inválido, para fins de progressão funcional de servidor público, o certificado de pós-graduação emitido por instituição de ensino descredenciada pelo Ministério da Educação antes da data de matrícula do aluno no curso." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput e II; Lei Municipal de Valença nº 2.164/2011, arts. 9º e 19. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003715-56.2023.8.05.0271, em que figuram como APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA e como APELADO: MARILEUSA SOUZA MENESES ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora